Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARLOS AUGUSTO PELLES, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JOSÉ ARI SAVIOTTI e pelo valor atualizado de R$1.258.665,17. Realizada diligência por meio do Sisbajud, obteve-se êxito em penhorar R$74.371,41, divididos em R$69.956,93 em conta mantida junto ao BRB Banco de Brasília e, R$4.414,48, em conta mantida junto ao Banco do Brasil. Sobreveio impugnação em que o devedor sustentou que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e metade do saldo de suas contas pertenceria à sua consorte. Lado outro, o saldo remanescente estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, visto que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Requereu a concessão de prazo para a juntada de documentos e sob o argumento de que o prazo para a impugnação à penhora seria exíguo. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que o devedor não comprovou suas alegações. Opostos embargos de declaração, o devedor sustentou omissão da decisão quanto ao pedido de prorrogação do prazo para a juntada de documentos. Sobreveio decisão integrativa em que os embargos foram conhecidos e acolhidos, porém o pedido de prorrogação do prazo foi indeferido. Novos embargos de declaração restaram desprovidos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e que metade do saldo encontrado seria pertencente a sua esposa, bem como que o saldo remanescente seria impenhorável, posto que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. O recurso veio desacompanhado do comprovante de preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 71333942. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 216891900), eis que desprovida de documentação comprobatória da alegada impenhorabilidade legal. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021), circunstância não evidenciada nos autos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da quantia constrita, no montante de R$ 74.371,41, com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários apontados na petição em ID: 219083741.” Opostos embargos de declaração, a decisão foi integrada e para indeferir o pedido de prorrogação do prazo para juntada de documentos: “A parte executada tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 223359394) à decisão proferida no ID: 220664369, argumentando, em suma, a omissão do julgado, pois "pediu-se a concessão de prazo adicional para a juntada de documentos, eis que não havia tempo hábil para a prática do ato". Resposta em ID: 224644225. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão tem lugar quando a decisão não enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo. No caso dos autos, razão assiste à parte executada, à míngua de apreciação do requerimento de dilação de prazo. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Integro a decisão vergastada nos seguintes termos: "Em relação ao pedido de prazo adicional, ressalto que, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "a possibilidade de reabrir-se o prazo para a parte que não realizou determinado ato por justa causa (art. 223 do CPC) demanda prova, não bastando a mera alegação. A insuficiência na instrução da petição culmina no indeferimento do requerimento" (Acórdão 1688715, 0707254-09.2022.8.07.0012, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 26/04/2023). No caso dos autos, cumpre destacar que o requerimento de prazo veio desprovido de quaisquer elementos de convicção hábeis a identificar a incidência do preceito legal na espécie (art. 223, § 1.o, do CPC), razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo devedor CARLOS AUGUSTO PELLES, à míngua de comprovação de justa causa." Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, em conformidade com a decisão referenciada.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que o devedor não comprovou suas alegações. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as mesmas teses já declinadas na origem de que seria titular de apenas metade do saldo das contas bancárias e que estaria acobertado pela impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil. No entanto, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão de que não há provas dos fatos alegados. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator